Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731624-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO FAGUNDES IMPETRANTE: SILVIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, VALDECI FRANCISCO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado a 5 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado, e 525 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas. O habeas corpus impugna sentença condenatória da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, confirmada pela 2a Turma Criminal do Tribunal, transitada em julgado em 25.7.14 (ID 39536686, p. 37/79, 83/149 e 152). Julgada a apelação da defesa e dado parcial provimento, o acórdão proferido substituiu a sentença condenatória. A competência para examinar eventual coação ilegal advinda de acórdão de Turma do Tribunal é do e. STJ, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido”. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda que se admitisse o habeas corpus com efeito de revisão criminal, não poderia a Turma desconstituir – como pretendem os impetrantes – seu próprio julgado. Além do mais, o habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 2. O Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 3. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF: “(...) 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, não cabe habeas corpus contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal. Todavia, nas hipóteses em que impetrado o writ como sucedâneo do recurso cabível, deve o órgão colegiado manifestar-se quanto à existência de ilegalidade flagrante, sob pena de, se não o fizer, incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 708987/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22); “(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora”.(STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17). Não admito o habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES